Tribunal: TJDFT
Processo: 0744408-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744408-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CARDOSO TRINDADE AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE CARDOSO TRINDADE contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia , que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA (processo de origem no 0706529-24.2025.8.07.0009), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Ante a não comprovação da hipossuficiência alegada nos autos, indefiro a concessão da gratuidade de justiça ao autor. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Comprovado o recolhimento, tornem os autos conclusos para apreciação da tutela. (id. 249657572, autos de origem no 0706529-24.2025.8.07.0009)" Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão merece reforma, pois a simples afirmação de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício. Sustenta que os documentos juntados aos autos, como a Carteira de Trabalho Digital, extratos bancários e certidões negativas, comprovam sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Assevera que a renda auferida não é suficiente para cobrir suas necessidades vitais básicas, conforme o art. 7o, IV, da Constituição Federal. Pontua que a ausência de declaração de imposto de renda e as certidões negativas de débitos reforçam sua condição de hipossuficiente. Pondera que negar o benefício fere o princípio do acesso à justiça, assegurado pelo art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a ordem de recolhimento das custas e o risco de indeferimento da petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Informa que deixa de realizar o preparo por ser o objeto do recurso a própria gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, por ausência de comprovação da hipossuficiência. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 99, § 3o, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum). O § 2o do mesmo artigo autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese em análise, é de ressaltar que este Relator determinou expressamente que o agravante apresentasse seus contracheques referentes aos últimos três meses, a fim de aferir o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Depreende-se dos autos que o agravante, embora devidamente intimado, não cumpriu a determinação judicial nos termos em que foi proferida. Em vez de juntar os contracheques solicitados, optou por apresentar outros documentos que, a seu critério, seriam suficientes para atestar sua hipossuficiência. A não apresentação dos documentos específicos e essenciais para a análise da sua renda líquida atual impede a verificação da probabilidade do direito alegado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, uma vez que o agravante se furtou a cumprir a diligência determinada, o que enfraquece a verossimilhança de suas alegações. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator